Tribunal: TJES
Processo: 0002171-88.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002171-88.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA MARINS CARVALHO e outros

APELADO: CARLOS PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002171-88.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA MARINS CARVALHO, RENOVE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Advogado do(a) APELANTE: SAMUEL DIAS CONSTANTINO - ES30911
APELADO: CARLOS PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF45869-A, MURILO DE OLIVEIRA HEMERLY - ES34222-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, mas traduzem mero inconformismo com a decisão.

A parte embargante sustenta a existência de omissões quanto à aplicação do efeito devolutivo em profundidade, à análise de agravo de instrumento anterior, à legitimidade da representante legal da empresa, à cláusula contratual sobre gestão societária, à valoração dos depoimentos colhidos, à cronologia dos negócios jurídicos e à posse de boa-fé exercida por longo período.

Contudo, todos esses pontos foram enfrentados no acórdão ou se tornaram prejudicados diante do acolhimento de teses contrários, cujo entendimento foi alcançado com base na ausência de prova documental hábil a afastar a validade do contrato de locação, na inexistência de transferência de propriedade registrada, e na legitimidade do recorrido para propor a ação de despejo com base na posse direta do imóvel.:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO VERBAL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU DA POSSE LEGÍTIMA. VALIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renove Material de Construção Ltda - ME contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Carlos Pereira da Silva em ação de despejo com pedido de tutela antecipada cumulada com cobrança de aluguéis. A parte autora alegou ser legítima possuidora do imóvel locado, com base em contrato de locação celebrado com a apelante, e, posteriormente, na condição de adquirente do bem. A ré sustentou que o contrato seria forjado e que deteria a posse do imóvel por conta de um acordo verbal de compra e venda celebrado com terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche o princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente; e (iii) analisar se a sentença que reconheceu a existência de relação locatícia e concedeu o despejo foi proferida com base em prova suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, ainda que reproduza argumentos anteriormente apresentados.

O pedido de efeito suspensivo não é conhecido, por ter sido formulado de maneira inadequada, sem observância da forma prevista no art. 1.012, § 3º, do CPC.

A alegação de aquisição verbal do imóvel não se sustenta, pois negócios jurídicos envolvendo a transmissão de propriedade de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos exigem escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil.

A recorrente não apresentou prova da existência de contrato de compra e venda válido nem demonstrou o pagamento do preço, tampouco houve registro no cartório de imóveis, nos termos exigidos pelo art. 1.245 do Código Civil.

A posse alegada pela apelante decorre do contrato de locação firmado por representante legal da empresa, o que confirma a relação locatícia e afasta a tese de aquisição do bem.

O novo adquirente da posse direta do imóvel está legitimado a propor ação de despejo, independentemente da titularidade do domínio, conforme precedentes do STJ.

A alegação de contrato forjado ou simulado não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, sendo ônus da parte recorrente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

As provas orais colhidas não foram suficientes para infirmar a validade do contrato de locação, pois baseadas em testemunhos parciais e não conclusivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera alegação de contrato verbal de compra e venda de imóvel não é suficiente para afastar a validade de contrato de locação regularmente firmado e instruído com prova documental.

A ausência de escritura pública invalida o negócio jurídico de transmissão de propriedade de imóvel com valor superior a trinta salários mínimos.

O adquirente da posse direta do imóvel pode propor ação de despejo, independentemente de ser proprietário registral do bem.

Alegações de simulação ou conluio devem ser comprovadas por prova robusta, sendo ônus da parte que as sustenta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 3º, 373, II; CC, arts. 107, 108, 565, 1.245, 1.268.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1.803.777/PA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 16.10.2024; STJ, EREsp 1.747.956/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 16.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 16.11.2020.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por fim, ficam as partes advertidas de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)